Tribunal: TJSP
Processo: 2042481-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdito proibitório. Alegação de potencial ofensa à posse do bem imóvel. Presença de demonstração plausível do justo receio e do risco iminente de ataque à posse, requisitos que, juntamente com os do art. 561, incisos I a IV, do CPC/2015, é indispensável à concessão da liminar. Audiência de justificação prévia. Realização não obrigatória, mormente quando ainda não

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdito proibitório. Alegação de potencial ofensa à posse do bem imóvel. Presença de demonstração plausível do justo receio e do risco iminente de ataque à posse, requisitos que, juntamente com os do art. 561, incisos I a IV, do CPC/2015, é indispensável à concessão da liminar. Audiência de justificação prévia. Realização não obrigatória, mormente quando ainda não instaurado o contraditório. Recurso não provido.